Tribunal: TJES
Processo: 5000112-80.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-80.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RUBENS NUNES DE ALCANTARA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000112-80.2024.8.08.0053

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES

RECORRIDO:
RUBENS NUNES DE ALCANTARA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
SALIM PIMENTEL ELIAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGADA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO COMETIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.229/2021. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DER/ES RECONHECIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido liminar ajuizada por RUBENS NUNES DE ALCANTARA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES.

Em síntese, a parte autora narrou que foi instaurado contra si o Processo de Suspensão da CNH nº 2023-3M1QR, devido ao acúmulo de pontos decorrentes de diversas autuações de trânsito. Alegou que o último auto de infração considerado para a contagem dos pontos foi o de número T574531742, lavrado em 06/02/2022. Afirmou que o principal fundamento do pedido é a decadência do direito de punir do Estado. Argumentou que, com o arquivamento do processo da última multa em 03/11/2022, iniciou-se o prazo decadencial de 180 dias (na ausência de defesa/recurso) para a expedição da notificação de penalidade do processo de suspensão. Contudo, a notificação de penalidade só foi emitida em 28/08/2023, extrapolando, assim, o prazo legal e configurando a decadência. Por fim, pugnou, liminarmente, pelo afastamento dos efeitos da autuação, sendo lhe concedido, provisoriamente, a permissão para dirigir, e, em sede de julgamento, a anulação do Processo de Suspensão da CNH nº 2023-3M1QR, em razão da decadência e falha na notificação, e a devolução dos valores eventualmente pagos a título de multa.

Em sua a defesa, os requeridos sustentaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do DER/ES, a desnecessidade de realização de audiência e que, o não comparecimento da Fazenda Pública, não importa em revelia. No mérito, alegaram que as alterações promovidas pelas Leis nº 14.071/20 e nº 14.229/21, que estabeleceram o prazo decadencial de 180 ou 360 dias para expedição da notificação de penalidade, têm natureza material e, portanto, só devem ser aplicadas às infrações de trânsito cometidas a partir da vigência de cada lei. Aduziram que, para as penalidades de suspensão por acúmulo de pontos (caso do autor), o prazo decadencial de 180/360 dias somente se aplicaria aos AITs lavrados a partir de 20/04/2022. Afirmaram que, considerando que a infração de trânsito que justificou a instauração do processo administrativo é anterior aos marcos temporais estabelecidos, o pedido do autor deveria ser julgado improcedente. Subsidiariamente, na remota hipótese de se aplicar a nova lei, argumentaram que a notificação de penalidade foi expedida antes de esgotado o prazo decadencial. Defenderam que o processo administrativo de suspensão teria sido instaurado em 17/05/2023. Sustentaram que, considerando que o condutor não apresentou defesa prévia, o prazo para notificação de penalidade seria de 180 dias. Aduziram que a notificação de penalidade foi expedida em 25/08/2023, ou seja, antes de esgotado o prazo de 180 dias, o que demonstraria a não extinção do direito de punir da Administração. Por fim, pugnaram pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para:

Declarar a nulidade do auto de infração nº BA00071088
e do
processo de cassação de CNH nº 2023-D6135
, reconhecendo a decadência administrativa nos termos do art. 282, § 7º, do CTB;

Declarar a nulidade do processo de suspensão de CNH nº 2023-3M1QR
, igualmente por decadência administrativa, diante do decurso do prazo de 298 dias sem a devida notificação de penalidade;

Determinar ao DETRAN/ES que exclua do prontuário do autor todas as restrições e registros vinculados aos referidos processos
, restabelecendo plenamente seu direito de dirigir;

Facultar ao autor, caso tenha recolhido valores referentes às penalidades ora anuladas, o direito à restituição administrativa junto ao órgão competente.

Irresignados com a sentença proferida no ID. nº 15879295, os requeridos interpuseram Recurso Inominado, sustentando

que a sentença anulou o Auto de Infração (AIT) BA00071088 e o Processo de Cassação de CNH nº 2023-D6135, atos que estariam vinculados a um terceiro estranho à lide, chamado ANTONIO MARCOS DA SILVA PEREIRA. Alegam que o provimento jurisdicional extrapolou os limites objetivos e subjetivos da demanda. Aduzem que, após o aditamento à inicial, a demanda se restringiu a afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir (PSDD) aplicada pelo DETRAN/ES. Afirmam que, como não houve indicação de vício em AIT lavrado pelo DER/ES, nem cômputo de pontuação oriunda de AIT do DER/ES para o processo de suspensão impugnado, a autarquia seria parte ilegítima para figurar no polo passivo. Argumentam a não ocorrência da decadência do direito de punir da Administração Pública. Sustentam que as alterações promovidas pelas Leis nº 14.071/20 e nº 14.229/21, que estabeleceram o prazo decadencial de 180 ou 360 dias para expedição da notificação de penalidade, têm natureza material e só podem ser aplicadas às infrações cometidas a partir da sua vigência. Concluem que, para a penalidade de suspensão por acúmulo de pontos (caso do autor), o prazo decadencial somente se aplicaria aos AITs lavrados a partir de 20/04/2022. Aduzem que, como a infração que motivou o processo administrativo do recorrido seria anterior aos referidos marcos temporais, o pedido autoral deveria ser julgado improcedente. Subsidiariamente, na hipótese de aplicação da nova lei, argumentam que não houve decadência. Alegam que o processo administrativo foi instaurado em 17/05/2023 e a notificação de penalidade foi expedida em 25/08/2023. Afirmam que. considerando que o condutor não teria apresentado defesa prévia, o prazo seria de 180 dias e a notificação foi expedida antes do seu esgotamento, o que comprovaria a não extinção do direito de punir. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a legitimidade passiva do DER/ES, a existência de erro material na sentença, a aplicabilidade do prazo decadencial para a imposição da penalidade do Processo de Suspensão da CNH nº 2023-3M1QR.

Inicialmente, constato que assiste razão aos recorrentes quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo – DER/ES.

Conforme se extrai dos autos (ID 15879127), o Processo Administrativo objeto da presente demanda não foi lavrado por aquele órgão, mas sim por autoridade diversa (PRF), razão pela qual o DER/ES não possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação. Tal constatação impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

De igual modo, procede a insurgência recursal quanto ao erro material verificado na sentença proferida pelo juízo de origem. Consoante se depreende dos elementos probatórios constantes dos autos, o ato administrativo impugnado é o Processo de Suspensão da CNH nº 2023-3M1QR. Todavia, a sentença recorrida, de forma equivocada, declarou a nulidade do Auto de Infração nº BA00071088 e do Processo de Cassação de CNH nº 2023-D6135, que pertencem a terceiro totalmente alheio à presente lide (ANTONIO MARCOS DA SILVA PEREIRA).

Diante desse equívoco evidente, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para corrigir o erro material, adequando o dispositivo à realidade processual e aos documentos constantes dos autos, a fim de assegurar a precisão e a coerência da prestação jurisdicional.

No tocante à alegação de inaplicabilidade das Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021, sob o fundamento de que o prazo decadencial nelas previsto somente se aplicaria a infrações cometidas após sua entrada em vigor, entendo que tal argumento não se sustenta na hipótese em análise.

Com efeito, cumpre ressaltar o que preconiza o art. 7º, inciso I, da Lei nº 14.229/21:

Art. 7º Esta Lei entra em vigor:

I - na data de sua publicação, quanto aos arts. 1º, 3º, 4º e 5º, ao inciso I do art. 6º, às alterações do art. 2º aos arts. 131, 271 e 282 e, também no art. 2º, à inclusão do art. 338-A na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro);

Assim, constata-se que, quanto às alterações realizadas no art. 282 (justamente aquelas que instituíram os prazos de 180 e 360 dias para expedição das notificações de penalidade) a legislação previu que entrariam em vigor na data da publicação da lei, ocorrida em 21/10/2021.

No caso concreto, verifica-se que o último Auto de Infração que deu origem ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi lavrado em 06/02/2022, portanto, posteriormente à entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação retroativa da norma, mas sim em incidência imediata e legítima da legislação vigente ao tempo da infração, em conformidade com o princípio da contemporaneidade da lei. Assim, o processo administrativo de suspensão da CNH está sujeito aos prazos decadenciais de 180 ou 360 dias previstos no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, sob pena de decadência do direito de punir da Administração.

Quanto ao prazo para expedição das notificações, o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro traz o seguinte:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

(...)

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.

Verifica-se que a última infração cometida pelo recorrente se tornou definitiva em 03 de novembro de 2022, e que a notificação de imposição da penalidade somente foi expedida em 28 de agosto de 2023, ou seja, após o transcurso do prazo máximo previsto no art. 282, § 6º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma, conforme acertadamente decidido pelo juízo de origem, prevalece o entendimento de que houve o decurso do prazo decadencial, operando-se, portanto, a perda do direito da Administração de impor a sanção.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, tão somente para:

a)

EXTINGUIR
o feito, sem resolução do mérito, quanto ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo – DER/ES, ante ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, uma vez que o ato administrativo impugnado não foi lavrado pelo referido órgão, o que afasta sua pertinência subjetiva para integrar a lide, nos termos nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

b)

CORRIGIR
o erro material verificado na sentença,
a fim de adequar o dispositivo à realidade dos autos, passando a constar a declaração de nulidade exclusivamente do Processo de Suspensão de CNH nº 2023-3M1QR, por se tratar do procedimento efetivamente impugnado nesta demanda, conforme documentação constante dos autos
.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)